Tribunal: TJSP
Processo: 1059441-03.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Vício inexistente – Manifesto inconformismo da parte – Nítido caráter modificativo incompatível com a via eleita – Mera finalidade de prequestionamento – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.